Tribunal: STF
Processo: RE 754571
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEIS DELEGADAS N°S 04/2003 E 06/2003 DO ESTADO DE GOIÁS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.4.2009.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.